Tribunal: STF
Processo: HC 208258
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Associação para o tráfico de drogas. Regime inicial. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do HC 702.113/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, é apontado como autoridade coatora. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para reduzir a pena ao patamar de 3 anos de reclusão. Ainda irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ (HC 702.113/SP). O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do HC, mas concedeu a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto ao paciente. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetante alega ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime inicial mais gravoso e requer a concessão da ordem a fim de que seja fixado o regime inicial aberto. Afirma que “restou comprovado [...] que o paciente não possuía personalidade voltada para o crime, motivo pelo qual as instâncias ordinárias fixaram a pena do mesmo no mínimo legal, bem como permitiu que o mesmo recorre-se em liberdade todo o processo, isto, bem diferente dos outros corréus que tinham a personalidade voltada para o crime”.



    5. Decido.



    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    8.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que o regime mais gravoso foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada:



    “[...] o regime prisional foi agravado em decorrência da maior gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias que o envolveram, relacionadas ao comércio de vultosa quantidade de droga em pequenas cidades do interior dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, por elevado número de agentes, conforme apurado nas interceptações telefônicas. 



    Confiram-se, aliás, os seguintes trechos das decisões de primeiro e segundo graus:



    [...]



    Acórdão



    [...]



    O regime inicial de cumprimento de pena, fechado, estabelecido para todos os acusados, não comporta alteração. 



    Isso porque a devida reprovabilidade para a atuação dos réus, concretamente aferida dos elementos dos autos, não permite o abrandamento do regime prisional. Veja-se que as circunstâncias do fato apurado nos autos (as interceptações telefônicas revelaram uma associação para o tráfico espúrio de entorpecentes envolvendo inúmeras pessoas, incluindo os apelantes, com organização e hierarquia, voltada à mercancia espúria nas pequenas cidades de Tapiratiba e Caconde) demonstram a intensidade da violação do bem jurídico protegido e evidenciam a necessidade da adequada resposta penal, até por colocar em risco toda a população, evidenciando periculosidade concreta a justificar, ao menos de início, o regime mais gravoso. Também é o regime necessário à prevenção de novas infrações, já que se tratam de pessoas que têm por atividade a disseminação do vício e dependência química em vários pontos da localidade.



    [...]



    O agravamento, porém, deve se dar para o regime semiaberto, tendo em vista a primariedade do paciente e a inexistência de circunstância judicial negativa, segundo o entendimento desta Corte.” (Grifei)



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator